Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO GENÉRICO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a prova não deve se limitar às palavras dos próprios ofendidos, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. Argumenta que é necessária a análise do contexto em que as palavras foram proferidas, esclarecendo que sua conduta “foi um ato de desabafo, indignação ou revolta momentânea causada pelo sentimento de estar sendo fiscalizado ou encarado sem motivo”. Acrescenta que “para a caracterização do tipo penal, não basta a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação”, exigindo-se a presença de dolo específico. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, pois apesar de ser reincidente não há fundamentação idônea para a imposição do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da existência de dolo específico; (ii) análise da validade dos depoimentos dos policiais, com enfoque na suposta insuficiência de provas; (iii) averiguação do regime inicial do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 331 do CP prevê o crime de desacato. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelos agentes policiais e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. Ressalte-se que “A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública” (Acórdão 1857913 TJDFT).
5. No caso, o réu consciente e voluntariamente, desacatou os policiais, proferindo termos de menosprezo à função pública, com diversos xingamentos, inclusive ameaçando o policial militar CHARLEIS RIBEIRO ao dizer que iria matá-lo e “esmagar na porrada”. Tal fato se amolda ao artigo 331 do CP e ultrapassa o mero desabafo momentâneo. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no. 13.542/2023 da 15a DPDF, como também pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares, que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido os acórdãos no. 1812190 e 2029778 do TJDFT.
6. Desnecessária a oitiva das demais pessoas presentes na data e local dos fatos, pois o acervo material constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. Demais disso, o Juízo, enquanto destinatário da prova, pode julgar a demanda conforme seu livre convencimento motivado, porquanto não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. A circunstância especial de o apelante ser reincidente em crime doloso (ID 79414668, pág. 17) constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1953527 e 1931287.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’ e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269, Terceira seção, j. 22.5.2002;
TJDFT, Acórdão 1857913, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 6.5.2024; Acórdão 1812190, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024; Acórdão 2029778, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 7.8.2025; Acórdão 1953527, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1931287, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024.